Tribunal: TJSP
Processo: 1036709-11.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado – Julgamento antecipado – Prova pericial requerida imprescindível à apuração da falsidade da firma atribuída à consumidora – Semelhança entre assinaturas apostas nos contratos e documentos da autora exige conhecimento

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado – Julgamento antecipado – Prova pericial requerida imprescindível à apuração da falsidade da firma atribuída à consumidora – Semelhança entre assinaturas apostas nos contratos e documentos da autora exige conhecimento técnico para apurar a autenticidade – Cerceamento do direito à produção de prova da autora – Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.